Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-09.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, COM ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO VALOR DE R$ 300.000,00. AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, FIXANDO ALUGUEL EM 0,5% DESSE VALOR, CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$ 375,00 À CADA AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – INCONFORMISMO DA RÉ – PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, COM ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO VALOR DE R$ 300.000,00. AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, FIXANDO ALUGUEL EM 0,5% DESSE VALOR, CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$ 375,00 À CADA AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – INCONFORMISMO DA RÉ – PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL NA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ALUGUEL DEVIDO PELO USO DA COISA COMUM – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O VALOR APONTADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE SERVIU DE PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DE ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR COMO BASE O VALOR APONTADO PELAS AUTORAS NA INICIAL, DE FORMA ALEATÓRIA E SEM FUNDAMENTO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL – MANUTENÇÃO – RÉ QUE DECAIU EM TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E POR ISSO DEVE ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003186-09.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante CLEIDE
APARECIDA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TEREZA CRISTINA DE
LIMA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIMARA QUEIROZ DE LIMA
MARCONDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-09.2018.8.26.0220 -Voto no
2
VOTO No 23334
APELAÇÃO No: 1003186-09.2018.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
APELANTE: CLEIDE APARECIDA DE LIMA
APELADO: TEREZA CRISTINA DE LIMA FERREIRA
SLB
APELAÇÃO

EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
-
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE PARA DECLARAR A EXTINÇÃO
DO CONDOMÍNIO, COM ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO
VALOR DE R$ 300.000,00. AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA, FIXANDO ALUGUEL EM 0,5% DESSE VALOR,
CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$ 375,00 À CADA AUTORA
PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL INCONFORMISMO
DA RÉ
PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL NA PETIÇÃO INICIAL
INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA - ALUGUEL DEVIDO PELO
USO DA COISA COMUM
AUSÊNCIA DE RECURSO
CONTRA O VALOR APONTADO PELO OFICIAL DE
JUSTIÇA, QUE SERVIU DE PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO
DE ALUGUEL
IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR COMO
BASE O VALOR APONTADO PELAS AUTORAS NA
INICIAL, DE FORMA ALEATÓRIA E SEM FUNDAMENTO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O
VALOR DA CAUSA DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL
MANUTENÇÃO RÉ QUE DECAIU EM TODOS OS PEDIDOS
FORMULADOS NA INICIAL E POR ISSO DEVE ARCAR
COM
O
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença de fls. 175/182, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido e declarou extinção do condomínio
existente sobre o imóvel descrito na inicial, determinando a alienação judicial
pelo valor de R$ 300.000,00 apontado pelo Oficial de Justiça, fixando aluguel
em 0,5% desse valor (R$ 1.500,00) e condenando a ré a pagar à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-09.2018.8.26.0220 -Voto no
3
aluguel no valor de R$ 375,00, equivalente a 25% do valor da locação, desde
a citação (14/09/2018) até a desocupação (14/10/2019), incidindo correção
monetária e juros.
Apela a ré, a fls. 189/198, alegando julgamento extra petita,
diante da ausência de pedido de arbitramento de aluguel.
Diz que a autora requereu condenação em lucros cessantes,
apontando o valor de R$ 19.200,00 para o período de 18/08/16 até o
ajuizamento da ação, o que corresponderia ao aluguel mensal de R$ 800,00 e
por isso o valor da locação deveria ser fixado em R$ 200,00, e não em R$
375,00 como fixou o juízo.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários
de advogado, porque não houve resistência ao pedido. Subsidiariamente, pede
a redução do valor arbitrado.
Entende que as autoras decaíram em parte do pedido de
condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$
19.200,00 e por isso deveriam ser condenadas a pagar honorários de
advogado.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 201/209.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de extinção de condomínio, cumulada
com pedido de indenização por lucros cessantes, referente a aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-09.2018.8.26.0220 -Voto no
4
O litígio se restringe aos aluguéis da coisa comum.
Ao contrário do que afirmou a ré, há pedido de condenação ao
pagamento de aluguel pelo uso da coisa comum, a fls. 7 da petição inicial, no
valor de R$ 19.200,00 desde o registro de escritura de inventário. Portanto,
há pedido certo e determinado, de modo que não há que falar em decisão
extra petita.
Na ação de alienação de coisa comum, o processo se
desenvolve em duas fases. Na primeira, avalia-se o direito à extinção do
condomínio e na segunda fase, procede-se a alienação do bem.
No caso dos autos, a ré permaneceu na posse do imóvel após a
partilha, até a desocupação, em 14/10/2019, de modo que é cabível o
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum.
Assim, uma vez ultrapassada a primeira fase, necessária a
realização de avalição judicial para alienação do imóvel. Contudo, o juízo
determinou a avaliação por Oficial de Justiça, que apontou o valor de R$
300.000,00.
Nenhuma das partes se insurgiu contra essa decisão, nem
houve impugnação do valor apontado.
O valor do aluguel foi fixado em 0,5% do valor da avaliação,
que corresponde a R$ 1.500,00. Assim, cabível o pagamento de aluguel às
autoras referente à sua cota parte, no valor de R$ 375,00.
Ressalto que é incabível o arbitramento de aluguel com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-09.2018.8.26.0220 -Voto no
5
no valor apontado na petição inicial, porque desprovido de qualquer
comprovação ou avaliação.
Os honorários de advogado foram fixados em 10% sobre o
valor da causa, dentro do parâmetro legal, e não merece redução.
Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, porque
a ré decaiu em todos os pedidos, de modo que deve arcar com exclusividade
com o ônus da sucumbência.
Assim, a sentença não merece reparo e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Em razão da interposição de recurso, majoro os honorários
devidos ao advogado da autora de 10% para 12% sobre a condenação,
observada a gratuidade.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR